Tribunal: TJDFT
Processo: 0719814-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO NO ENDEREÇO DOS AUTOS. VALIDADE. EMPRÉSTIMO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA A SUSPENSÃO DE DESCONTO MENSAL DE PARCELAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo”.
2. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso em apreço. 2.1. Não há comprovação da probabilidade do direito da agravante com relação ao pedido de suspensão do desconto mensal das parcelas do empréstimo, pois não há, de plano, a comprovação da responsabilidade do primeiro agravado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.